Tribunal: TJDFT
Processo: 0727723-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727723-44.2024.8.07.0000 RECORRENTES: AGUSTINHO SOARES COELHO, ELISÂNGELA VASCONCELOS DE SOUZA SOARES RECORRIDA: REAL ENGENHARIA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REMESSA. CONTADORIA JUDICIAL. ATUALIZAÇÃO DE CÁLCULOS. PRECLUSÃO. I – As questões sobre a metodologia e fixação da dívida inicial estão preclusas, a impedir a rediscussão, art. 507 do CPC. II – A remessa dos autos à Contadoria Judicial é faculdade conferida ao Magistrado, art. 524, §2o, do CPC. O MM. Juiz de Primeiro Grau, na r. decisão agravada, reiterou de forma fundamentada a preclusão quanto à metodologia e valor do débito fixado, além de estar evidenciada a ausência de complexidade nos cálculos apresentados pela credora, os quais tratam-se de mera atualização aritmética, sendo desnecessária a remessa à Contadoria. Mantida a r. decisão agravada. III – Agravo de instrumento desprovido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 524, §2o, e 805, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de remessa dos autos à Contadoria para correção dos cálculos e afastamento da aplicação dos juros sobre juros impostos pela recorrida, sob o argumento de que somente é cabível a incidência de juros sobre o principal e sobre a correção e não sobre juros já computados. Em sede de contrarrazões, a recorrida pede que todas as intimações dos atos processuais atinentes a estes autos sejam dirigidas, exclusivamente, à advogada RAFAELLA DE FREITAS F. SIQUEIRA, inscrita na OAB/DF sob o n° 66.100-S (ID 66595366). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à mencionada contrariedade aos artigos 524, §2o, e 805, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Analisando o dispositivo da citada decisão preclusa (id. 31712710, autos originários) e a planilha de débito atualizada, juntada pela agravada-exequente (id. 190335422, autos originários), não se mostra razoável ou pertinente o envio do processo à Contadoria Judicial, a fim de serem conferidos os valores apresentados, especialmente porque é manifestamente incabível a tese de juros sobre juros ou mesmo a decomposição do valor principal, conforme pretendido pelos devedores (ids. 61210457, págs. 5/6, autos do presente agravo), cuja fixação e metodologia, repise-se, já reconhecidamente prescritas, art. 507 do CPC. 17. Ademais, evidencia-se a ausência de complexidade nos cálculos efetuados pela agravada-credora, os quais tratam-se de mera atualização aritmética” (ID 64281717). Com efeito, está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, é indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva em nome da advogada indicada pela recorrida, nada a prover, tendo em vista que ela já se encontra regularmente cadastrada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025